Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE DIAS TRABALHADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

1. Remissão de penas em razão de trabalho. A Lei de Execução Penais fixa critérios para que os reeducandos mereçam este benefícios, conforme disposições expressas nos artigos 126 e 129 . Em outras palavras, para a concessão da remição da pena pelos dias trabalhados deve-se observar os dias e horários efetivamente em que o reeducando desempenhou a atividade laboral de modo a aferir a frequência por meio de folha de ponto ou qualquer meio idôneo que o comprove.

2. Na espécie, o recorrente apresentou diversos documentos para efeito de comprovação de dias trabalhados, os quais foram homologados para a remição da pena. Contudo, os períodos referentes aos meses de fevereiro, abril, junho e setembro de 2019 não foram devidamente instruídos, o que impede, no momento, o reconhecimento do benefício.

3. Recurso a que se nega provimento.